Tribunal: CARF
Processo: 10340.720480/2023-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA. REPASSES DA ELETROBRÁS. CCC. CDE. SUBVENÇÕES. BASE DE CÁLCULO.
Os repasses efetuados pela Eletrobrás, por meio da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) e da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), às concessionárias do serviço de energia elétrica configuram-se como subvenções correntes para custeio ou operação e devem integrar a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, independentemente do regime de apuração ao qual a pessoa jurídica esteja submetida.
CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO STJ. RELEVÂNCIA PELA SINGULARIDADE DO SETOR
No regime da não-cumulatividade da Cofins, aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n£ 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos repetitivos, no qual restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, vinculados ao processo produtivo ou prestação do serviço.
NORMAS. ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, CTN. EXCLUSÃO DA MULTA, DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICÁVEL.
As normas a que se refere o parágrafo único do art. 100 do CTN são normas complementares de caráter tributário, e não qualquer norma publicada por qualquer órgão da administração. A observância a normas publicadas pela ANEEL, que tratam de critérios técnicos aplicáveis nas questões envolvidas na área de atuação daquele órgão, não tem o condão de afastar a multa, os juros de mora e a correção monetária devidos em razão dos tributos lançados pela Fiscalização.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720480/2023-26
ACÓRDÃO
3201-012.201 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIAMANTE GERACAO DE ENERGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA. REPASSES DA ELETROBRÁS. CCC.
CDE. SUBVENÇÕES. BASE DE CÁLCULO.
Os repasses efetuados pela Eletrobrás, por meio da Conta de Consumo de
Combustíveis (CCC) e da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), às
concessionárias do serviço de energia elétrica configuram-se como
subvenções correntes para custeio ou operação e devem integrar a base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, independentemente
do regime de apuração ao qual a pessoa jurídica esteja submetida.
CONCEITO
DE
INSUMO.
DECISÃO
DO
STJ.
RELEVÂNCIA
PELA
SINGULARIDADE DO SETOR
No regime da não-cumulatividade da Cofins, aplica-se o entendimento
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n£'
1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos
repetitivos, no qual restou assentado que o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, vinculados ao
processo produtivo ou prestação do serviço.
NORMAS. ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, CTN. EXCLUSÃO DA MULTA, DOS
JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICÁVEL.
As normas a que se refere o parágrafo único do art. 100 do CTN são
normas complementares de caráter tributário, e não qualquer norma
publicada por qualquer órgão da administração. A observância a normas
publicadas pela ANEEL, que tratam de critérios técnicos aplicáveis nas
questões envolvidas na área de atuação daquele órgão, não tem o condão
de afastar a multa, os juros de mora e a correção monetária devidos em
razão dos tributos lançados pela Fiscalização.
Fl. 3762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.201 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720480/2023-26
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos seguintes
termos: (i) por maioria de votos, para manter a exigência dos acréscimos legais, vencidos os
conselheiros Flávia Sales Campos Vale (Relatora) e Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, que davam
provimento, (ii) pelo voto de qualidade, para manter a glosa de créditos referentes a seguros,
vencidos os conselheiros Flávia Sales Campos Vale (Relatora), Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow e
Fabiana Francisco de Miranda, que davam provimento, e, (iii) por unanimidade de votos, para
manter o restante da apuração fiscal. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Marcelo Enk de Aguiar.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcelo Enk de Aguiar – Redator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela 5a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ/09 que julgou procedente em parte
a Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve em parte o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Fl. 3763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.201 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720480/2023-26
3
“O presente processo tem por objeto impugnação apresentada em face dos autos
de infração de fls. 1463 a 1487, por meio dos quais foi constituído crédito
tributário da Contribuição para o PIS e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins referentes aos meses de 01/2019 a 12/2020, além das
multas de ofício e dos juros de mora calculados até 06/2023.
O crédito tributário lançado perfaz o montante de R$ 277.894.919,35, conforme
valores abaixo discriminados (códigos de receita: 6656 – PIS não cumulativo; 5477
– Cofins não cumulativa):

Os autos de infração foram lavrados com base no Relatório Fiscal de fls. 1364 a
1460, documento que detalha as irregularidades detectadas, cujo conteúdo está
sintetizado a seguir.
1) Insuficiência de recolhimento – reembolsos Eletrobrás A fiscalização detectou
que o contribuinte não ofereceu à tributação as receitas auferidas com reembolsos
efetuados pela Eletrobrás, por meio das contas CCC/CDE, pelo consumo de
combustíveis fósseis na geração de energia termelétrica, reembolsos estes que são
considerados subvenções de custeio.
O órgão autuante explica que, a fim de evitar o simples repasse, aos consumidores
finais de energia elétrica, do custo adicional dos combustíveis fósseis na geração
de energia termelétrica, a legislação brasileira criou um mecanismo de
equalização dos custos, por meio de uma sistemática de rateio entre as
concessionárias.
Tal rateio é feito por meio da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) e da Conta
de Desenvolvimento Energético (CDE).
A CDE consiste em um fundo pelo qual circulam recursos oriundos, dentre outras
fontes, das quotas anuais pagas por todos os agentes que comercializem energia
com consumidor, quotas essas que são inseridas nas tarifas de energia elétrica e
constituem um encargo a ser pago pelos consumidores finais.
Fl. 3764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.201 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720480/2023-26
4
Com relação à conta CCC, a Lei no 12.111/2009 determina que, do custo apurado,
a conta reembolsa a diferença em relação ao custo médio da potência e energia
comercializadas no Ambiente de Contratação Regulada (ACR) do Sistema
Interligado Nacional (SIN). A receita da CCC é proveniente do recolhimento de
cotas pelas empresas distribuidoras, permissionárias e transmissoras de todo o
país.
A fiscalização esclarece que a natureza dessas contas é de receita, e não de
recuperação de despesas. Ademais, entende que resta claro o caráter de
subvenção governamental, pois parte dos recursos transitam pelo orçamento
geral da União.
Em outro ponto, a fiscalização argumenta que a pessoa jurídica Engie Brasil
Energia, antiga controladora da Diamante, é parte em diversos processos
administrativos, com decisões já proferidas pelo CARF, nas quais o Conselho
considerou que os valores relativos à CCC e à CDE são receitas e integram a base
de cálculo do PIS e da Cofins.
Nesse contexto, a fiscalização apresenta excertos de julgado do CARF, aqui
parcialmente transcrito (grifos do original):
Ainda que a ANEEL defina tais valores como “reembolsos de despesas”, essa
titulação administrativa, de alcance restrito à área técnica regulada, qual
seja, a geração e a distribuição de energia elétrica, não se sobrepõe aos
fatos geradores tributários definidos na legislação de regência que dispõe
sobre as hipóteses de incidência da contribuição, estas amparadas nos
dispositivos constitucionais que definem a competência tributária da União
para instituir contribuição social sobre o faturamento e as receitas auferidas
pelos contribuintes elegidos pelo legislador constituinte.
(...)
Os valores repassados às geradoras de energia elétrica de áreas isoladas
vão compor o conjunto de ingressos que se agrupam sob a denominação
genérica de “receita”. Não se trata, como quer fazer crer o Recorrente, em
“reembolso de despesas”, pois, conforme já salientado pelo relator a quo,
nesses casos, tem-se a recuperação de valor dispendido no passado, tendo-
se em conta suas dimensões qualitativa e quantitativa, estornando-se um
valor, em sua exata medida, que havia sido contabilizado como custo ou
despesa e que depois veio a ser revertido.
Os custos e as despesas decorrem da geração de energia elétrica nas
localidades em que disponibilizada, em que se relacionam o prestador do
serviço e os usuários da região. Os repasses das contas CCC e CDE, por seu
turno, decorrem da lei e têm seu dimensionamento definido, não com base
em valores exatos dos dispêndios efetivamente realizados, mas de fórmulas
que possibilitam, com base em previsões, a equalização pretendida entre as
geradoras de áreas isoladas e as demais instaladas no território nacional.
Fl. 3765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.201 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720480/2023-26
5
Nos casos de subsídios, os valores repassados não correspondem
exatamente aos custos incorridos, podendo superá-los, ser coincidentes com
eles ou, ainda, ser inferiores, assim como ocorre com o faturamento, que
pode suplantar em muito o total de dispêndios, do que resultarão os lucros,
ou ser inferior às despesas, casos em que se configurarão os prejuízos.
A fiscalização também cita a Solução de Consulta Interna COSIT no 4, de
23/03/2017, a qual assenta que:
Os repasses efetuados pela Eletrobrás, através da CDE, às concessionárias
do serviço de distribuição de energia elétrica, configuram-se como
subvenções correntes para custeio ou operação, e devem integrar a base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, independentemente do regime de
apuração ao qual a pessoa jurídica esteja submetida.
Após, a fiscalização apresenta conceitos doutrinários e legais acerca das
subvenções, para concluir que os reembolsos recebidos pelo contribuinte, por meio
das contas CCC/CDE, têm características claras de subvenção para custeio, pois
são recursos que foram repassados com a finalidade de auxiliar nas despesas,
visando promover a competitividade da energia elétrica produzida.
Nesse diapasão, a fiscalização pontua que a Solução de Consulta Cosit no 336, de
12 de dezembro de 2014, definiu que as subvenções para custeio devem compor a
base de cálculo do PIS e da Cofins.
Por fim, a autoridade autuante afirma que a legislação tributária estabelece que a
base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS é a totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela
exercida e a classificação contábil adotada para as receitas, com as exceções
previstas em Lei.
A fiscalização cita também a Solução de Consulta no 290 – COSIT, por meio da
qual a RFB determina que a Contribuição para o PIS/Pasep e a COFINS apuradas
“no regime não cumulativo incide sobre a receita relativa ao ressarcimento de
dispêndios decorrentes de investimentos efetuados em razão de compromissos
assumidos na prestação de serviços, mesmo que devam ser ressarcidas por
terceiros por determinação contratual, por falta de amparo legal à sua exclusão”.
A fiscalização obteve os valores relativos aos reembolsos dos custos com
combustíveis, a serem lançados como receitas integrantes das bases de cálculo
das Contribuições, por meio da ECD.
2) Créditos indevidos – despesas com seguros A fiscalização apurou que o
contribuinte descontou créditos relativos a despesas com seguros, inserindo tais
dispêndios na rubrica “Outras operações com direito a crédito” da
EFDContribuições.
Após esclarecimentos prestados por parte do contribuinte, a fiscalização verificou
que foram vários tipos de seguros contratados, com diversos bens segurados,
Fl. 3766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.201 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720480/2023-26
6
dentre eles, veículos, prédios, máquinas, mercadorias, seguros de
responsabilidade civil etc.
Acerca deste tema, a fiscalização assevera que a ANEEL, Agência que regula o
setor elétrico brasileiro, impõe que as concessionárias contratem seguros para
zelar pela integridade dos bens vinculados à concessão. Ou seja, não é todo o tipo
de seguro que a ANEEL impõe à concessionária, restringindo-se aos seguros que
cubram eventuais danos causados aos bens vinculados à concessão, ou seja,
seguros contra danos materiais a estes bens. Nessa esteira, a fiscalização detectou
que o contribuinte contratou outros tipos de seguros, que não estão ao abrigo da
obrigatoriedade imposta pela ANEEL, e por isso, não admitem a tomada de crédito
de PIS/COFINS.
A fiscalização aponta que as despesas com seguros não atendem ao critério de
essencialidade, dentro da acepção trazida pelo Parecer Normativo Cosit no
5/2018, pois sua ausência não impede a produção, tampouco causa redução
drástica na qualidade do produto.
Quanto ao critério de relevância, a fiscalização afirma que os seguros em geral
não integram o processo produtivo por sua singularidade na cadeia, o que
também afasta a qualificação como insumo de um dispêndio com seguro,
restando apenas a possibilidade de atendimento ao critério de relevância por
imposição legal.
As seguintes inconformidades foram detectadas na tomada de créditos das
despesas com seguros:
a) Inclusão do IOF na base de cálculo A fiscalização excluiu, do valor da base de
cálculo, os valores relativos ao IOF dos seguros, pois, embora o IOF seja um custo
para o tomador do seguro, a seguradora não insere em suas bases de cálculo o
IOF destacado nas apólices. Portanto, trata-se de valores não tributados na
operação anterior (pela seguradora), o que impede a tomada de crédito desta
parcela (IOF destacado) pela tomadora do seguro.
b) Natureza dos seguros A fiscalização glosou integralmente os dispêndios com
seguros contratados junto à Mitsui, Liberty, Axa e Tokio, por não atendimento aos
requisitos de essencialidade ou relevância.
No tocante aos seguros contratados junto à Mapfre, foram glosados apenas parte
dos valores que se referem a cobertura de lucros cessantes.
Da Impugnação O contribuinte tomou ciência dos Autos de Infração e apresentou
Impugnação tempestiva (fls. 1495 a 1543) contendo os argumentos a seguir
sintetizados.
1) Interpretação conforme a finalidade, interesse público e consequências para a
coletividade Inicialmente, a impugnante alega que a tributação dos valores
recebidos da CDE acarretaria elevação do custo de energia, aumento das tarifas,
Fl. 3767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.201 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720480/2023-26
7
perda de competitividade, redução de oferta e comprometimento da segurança
energética do país e redução da diversidade da matriz energética.
Nesse diapasão, entende que o julgador deve considerar tais efeitos para a
tomada de decisão.
2) Exigência de PIS/Cofins sobre o ressarcimento de custos com compra de carvão
nacional A impugnante apresenta duas razões para a improcedência do
entendimento expressado pela fiscalização: a inocorrência do fato gerador das
Contribuições e a inexistência de receita.
No primeiro ponto, a impugnante alega que, de acordo com a Constituição
Federal, o fato gerador do PIS/Cofins é apenas a receita auferida no exercício da
sua atividade empresarial típica.
Nesse contexto, afirma que os valores referentes ao ressarcimento de custos com
compra de combustíveis fósseis não são valores decorrentes da atividade
empresarial típica da impugnante, que consiste, conforme o Contrato Social, na
geração e comercialização de energia elétrica.
Assim, a impugnante entende que a causa, o fundamento, a finalidade e as partes
envolvidas no ressarcimento de custos com a compra de combustíveis fósseis são
totalmente distintas da causa, do fundamento, da finalidade e das partes
envolvidas nas operações relativas à geração e comercialização de energia
elétrica, pois os recursos são recebidos para que seja possível gerar e
comercializar, e não em razão da geração e comercialização.
Por fim, sustenta que há entendimento do STF no sentido de que os ingressos
financeiros pagos por razões estranhas ou secundárias ao desenvolvimento da
atividade empresarial típica não devem compor as bases de cálculo do PIS e da
Cofins.
Quanto ao segundo ponto levantado (inexistência de receita), a impugnante alega
que a natureza jurídica dos valores não é de subvenção para custeio e que a
tributação viola o conceito de receita, tal qual fixado pela lei e aplicado pelos
Tribunais Superiores.
Afirma que a Lei no 10.438/2002 utilizado o termo “cobertura de custo” para se
referir ao reembolso dos dispêndios com compra de carvão.
Ainda, sustenta que não há liberdade econômica para que se escolha comprar ou
não o carvão nacional, havendo uma quantidade mínima de combustível a ser
adquirida; todos os recursos da CDE são destinados às indústrias carboníferas; se
houver indisponibilidade de recursos da CDE, a impugnante não é responsável por
atrasos nos pagamentos aos fornecedores de carvão;
entre outras características as quais, segundo a impugnante, demonstram que os
valores recebidos pela Impugnante da CDE apenas transitam pelo seu patrimônio,
visto que devem ser imediatamente transferidos às indústrias carboníferas, e que
a Impugnante não tem qualquer ingerência sobre eles.
Fl. 3768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.201 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720480/2023-26
8
Ademais, a impugnante assevera que nenhum dos requisitos de subvenção para
custeio previstos no Parecer Normativo CST no 112/1978 estão presentes: os
valores recebidos não são auxílio econômico estatal, não servem para custeio de
despesas gerais da empresa e não estão vinculados aos objetivos sociais da
impugnante.
Além disso, a impugnante afirma que não estão presentes os requisitos para a
caracterização de receita: não há ingresso de elemento novo, não há ingresso
financeiro de elemento positivo e não há ingresso de elemento que se incorpora
ao patrimônio do contribuinte sem reservas, condições ou correspondência no
passivo.
Apresenta jurisprudência acerca do tema.
Por fim, subsidiariamente, solicita que, ainda que se entenda pela incidência das
Contribuições, sejam afastados juros e multa, pois o não oferecimento à
tributação dos valores recebidos da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE
ocorreu em razão da estrita observância das determinações da ANEEL, devendo
ser protegida a confiança depositada pela Impugnante em tais atos.
Entende a impugnante que a ANEEL promoveu modificações no procedimento de
contabilização e determinou, por meio de seu Manual de Contabilidade, e no
exercício de seu poder regulamentar, a sistemática adotada pelo contribuinte,
sendo que o descumprimento constitui infração regulatória.
Alega que resta comprovada a boa-fé.
Cita o art. 100 do CTN
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
(...)Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui
a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do
valor monetário da base de cálculo do tributo.
3) Créditos sobre as despesas com seguros
Em primeiro lugar, a impugnante alega que o critério de relevância do gasto com
seguros é aplicável porque a legislação que regulamenta o setor de energia
elétrica obriga a contratação de cobertura para a operação de geração de energia
elétrica como um todo, não se restringindo aos “bens vinculados à concessão”.
Cita Resoluções da ANEEL contendo obrigações regulamentares a que a
Impugnante está sujeita por realizar a atividade de geração de energia elétrica,
dentre as quais destaca-se o necessário “zelo” e “manutenção”, em “perfeitas
condições” de toda a estrutura da operação, com vistas a “assegurar a
continuidade, regularidade, a eficiência e a segurança na exploração”, “inclusive
contratando as Apólices de Seguro adequadas”.
Fl. 3769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.201 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720480/2023-26
9
A impugnante conclui que a imposição legal que obriga a Impugnante à
contratação de seguros para proteção de sua operação é ampla e genérica,
determinando a cobertura de toda a operação de prestação de serviço público
essencial.
Após, a impugnante afirma que a geração de energia elétrica é atividade
complexa, com extensa e profunda responsabilidade, sendo que a impugnante
assume um conjunto de obrigações e responsabilidades de risco que tornam a
contratação de seguros imperiosa à própria prestação desse serviço público de
caráter essencial.
Nessa linha, a impugnante alega que a análise detida das coberturas securitárias
contratadas demonstra que essas despesas cumprem o requisito de relevância
pela singularidade do setor para fins de direito ao crédito de PIS/COFINS,
conforme determina o STJ.
Por fim, quanto à glosa do IOF incidente nessas operações, a impugnante sustenta
que o entendimento da fiscalização está equivocado por duas razões:
a) A não-cumulatividade do PIS/Cofins respeita a sistemática de base contra base,
de modo que as contribuições possuem tanto uma base de cálculo para incidência
quanto uma destinada a determinar exclusivamente o montante dos créditos.
Nesse contexto, afirma que não há previsão legal para que sejam descontados, do
valor do insumo, os tributos incidentes;
b) o valor do crédito deve ser calculado com base no valor total do insumo, sendo
irrelevante a incidência do tributo na etapa anterior
A decisão recorrida julgou procedente em parte a Impugnação e conforme ementa
do Acórdão no 109-021.264 apresenta o seguinte resultado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA. REPASSES DA ELETROBRÁS. CCC. CDE.
SUBVENÇÕES. BASE DE CÁLCULO.
Os repasses efetuados pela Eletrobrás, por meio da Conta de Consumo de
Combustíveis (CCC) e da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), às
concessionárias do serviço de energia elétrica configuram-se como subvenções
correntes para custeio ou operação e devem integrar a base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, independentemente do regime de
apuração ao qual a pessoa jurídica esteja submetida.
CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO STJ. EFEITO VINCULANTE PARA A RFB.
No regime da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep, aplicase o
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos repetitivos,
no qual restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
Fl. 3770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.201 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720480/2023-26
10
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA. REPASSES DA ELETROBRÁS. CCC. CDE.
SUBVENÇÕES. BASE DE CÁLCULO.
Os repasses efetuados pela Eletrobrás, por meio da Conta de Consumo de
Combustíveis (CCC) e da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), às
concessionárias do serviço de energia elétrica configuram-se como subvenções
correntes para custeio ou operação e devem integrar a base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, independentemente do regime de
apuração ao qual a pessoa jurídica esteja submetida.
CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO STJ. EFEITO VINCULANTE PARA A RFB
No regime da não-cumulatividade da Cofins, aplica-se o entendimento adotado
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n£' 1.221.170/PR, julgado
em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos repetitivos, no qual restou
assentado que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica do contribuinte.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Os órgãos de julgamento administrativo estão obrigados a cumprir as disposições
da legislação tributária vigente e o entendimento da RFB expresso em atos
normativos,
sendo
incompetentes
para
apreciar
arguições
de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. MULTA DE OFÍCIO.
No caso de lançamento de ofício, são devidos juros de mora, equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), e multa de ofício,
por expressa previsão legal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 3771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.201 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720480/2023-26
11
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva, reproduz
os argumentos apresentados em sede de impugnação. Em síntese alega nulidade da decisão
recorrida, defende a ilegalidade da exigência de PIS/COFINS sobre o ressarcimento de custos com
compra de carvão nacional, bem como, a ilegalidade da glosa dos créditos de PIS/COFINS sobre as
despesas com seguros.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
1. Dos fatos
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ/09 que
julgou procedente em parte a Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve em parte o
crédito tributário.
2. Preliminar
Aduz a Recorrente nulidade da decisão recorrida por não considerar fundamentado
o acórdão recorrido, pois ao seu entender, a decisão limitou-se a indicar a Solução de Consulta
Interna no. 4/2017, sem explicar sua relação com a causa, sem identificar seus fundamentos
determinantes e sem justificar de que modo tal entendimento seria suficiente, por si só, para
afastar todos os argumentos trazidos pela Recorrente em sua impugnação.
Contudo, razão não lhe assiste, uma vez que o Acórdão recorrido foi devidamente
fundamentado, atendendo aos requisitos legais previstos no Decreto no 70.235/72, que regula os
procedimentos relativos ao processo administrativo fiscal.
De acordo com o art. 59 do referido Decreto, a nulidade da decisão só se configura
em casos excepcionais e em relação ao caso em apreço, não há qualquer irregularidade que
enseje a nulidade da decisão. A autoridade administrativa exerceu seu poder de maneira legítima
e dentro dos limites legais, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa, que
foram observados durante toda a tramitação do processo.
Como dito linhas acima, frisa-se pela relevância, a decisão em questão foi
suficientemente fundamentada, com base nos elementos probatórios e nas disposições legais
aplicáveis ao caso, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Todos os atos
Fl. 3772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.201 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720480/2023-26
12
administrativos que precederam a decisão final foram devidamente comunicados às partes, que
tiveram a oportunidade de se manifestar, não havendo, portanto, qualquer afronta aos direitos da
Recorrente.
Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 1a
Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a
Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585) - o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
A mera inconformidade com o resultado da decisão não configura, por si só, motivo
para nulidade, sendo necessário que se comprove efetivamente a existência de algum vício que
prejudique o regular andamento do processo administrativo. Neste sentido, não se vislumbra
qualquer ilegalidade ou erro no julgamento da autoridade administrativa que, corretamente,
aplicou as disposições legais e regulamentares pertinentes.
Dessa forma rejeito a alegação de nulidade da decisão por vicio de fundamentação.
3. Mérito
Inicialmente, antes de enfrentar o mérito da discussão travada nos autos, importa
destacar o que estabelece a legislação de regência das contribuições para o PIS e para a COFINS no
que concerne a composição da base de cálculo, tal como, dispêndios que podem ser descontados
a título de insumos.
Pois bem, estabelecem respectivamente a Lei no 10.833/2003 e Lei no 10.637/2002:
Lei no 10.833/2003

Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com
a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês
pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os seus
respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso
VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 2o A base de cálculo da Cofins é o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, conforme definido no caput e no § 1o. (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
Fl. 3773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.201 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720480/2023-26
13
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota
0 (zero);
II - de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante, classificado como
investimento, imobilizado ou intangível; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição
de substituta tributária;
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda que
não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados
de participações societárias, que tenham sido computados como receita;
VI - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS de créditos de
ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto no inciso II do §
1o do art. 25 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996. (Incluído
pela Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeito).
VII - financeiras decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do
caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, referentes a
receitas excluídas da base de cálculo da Cofins; (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)VIII - relativas aos ganhos decorrentes de avaliação do ativo e
passivo com base no valor justo;
X - reconhecidas pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou
melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível
representativo de direito de exploração, no caso de contratos de concessão de
serviços públicos; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
XI - relativas ao valor do imposto que deixar de ser pago em virtude das isenções e
reduções de que tratam as alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do § 1o do art. 19 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977; (Redação dada pela Lei no
14.592, de 2023)
XII - relativas ao prêmio na emissão de debêntures; e (Redação dada pela Lei no
14.592, de 2023)
XIII - relativas ao valor do ICMS que tenha incidido sobre a operação. (Redação
dada pela Lei no 14.592, de 2023)
(...)
Fl. 3774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.201 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720480/2023-26
14

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)VI - máquinas, equipamentos e outros
bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a
terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)VII - edificações
e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da
empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito) I - dos itens
mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
Fl. 3775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.201 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720480/2023-26
15
2014) (Vigência)IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no
mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física; II - da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição; e (Redação dada
pela Lei no 14.592, de 2023)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lei no 10.637/2002
Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide
sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os
respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso
VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 2o A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep é o total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, conforme definido no caput e no § 1o. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
II - (VETADO)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição
de substituta tributária;
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
Fl. 3776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.201 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720480/2023-26
16
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que
não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados
de participações societárias, que tenham sido computados como receita; (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
VI - de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante,
classificado como investimento, imobilizado ou intangível; (Redação dada pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
VII - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS de
créditos de ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto no
inciso II do § 1o do art. 25 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996.
(Incluído pela Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).
VIII - financeiras decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII
do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, referentes a
receitas excluídas da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep; (Incluído
pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
IX - relativas aos ganhos decorrentes de avaliação de ativo e passivo com base no
valor justo; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência) (Vide Lei no 14.789, de
2023) (Produção de efeitos)
XI - reconhecidas pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou
melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível
representativo de direito de exploração, no caso de contratos de concessão de
serviços públicos; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
XII - relativas ao valor do imposto que deixar de ser pago em virtude das isenções
e reduções de que tratam as alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do § 1o do art. 19 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977; (Redação dada pela Lei no
14.592, de 2023)
XIII - relativas ao prêmio na emissão de debêntures; e (Redação dada pela Lei no
14.592, de 2023)
XIV - relativas ao valor do ICMS que tenha incidido sobre a operação. (Incluído
pela Lei no 14.592, de 2023)
(...)

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
Fl. 3777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.201 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720480/2023-26
17
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito) I - dos itens
mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no
mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
Fl. 3778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.201 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720480/2023-26
18
I - de mão de obra paga a pessoa física; II - da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição; e (Redação dada
pela Lei no 14.592, de 2023)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
(destaques e grifos não constam do original)

Também deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro
de 2018, a saber:
“Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
Fl. 3779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.201 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720480/2023-26
19
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.”

Dito isto, a luz das normas supracitadas passa-se a análise das alegações
apresentadas pela Recorrente:

3.1 A ilegalidade da exigência de PIS/COFINS sobre os valores controvertidos
Aduz a Recorrente serem os valores por ela recebidos da conta CDE “cobertura de
custos” pela aquisição de combustíveis em quantidade mínima e valor máximo, exatamente tal
como determinado e planejado pela ANEEL e CCEE, a respeito de que não tem poder de escolha
ou ingerência. Defende que sendo essa natureza jurídica tais valores, ser evidente que, ao
contrário do que afirmado na decisão recorrida, não devem ser incluídos na base de cálculo do
PIS/COFINS, pelas pelas seguintes razões: (i) inocorrência do fato gerador de PIS/COFINS - os
valores recebidos pela recorrente não decorrem do exercício de sua atividade empresarial; (ii)
inexistência de receita para fins de PIS/COFINS – os valores recebidos pela recorrente não reúnem
as características de receita bruta e (iii) os valores recebidos pela recorrente não são “subvenção
para custeio.
Pois bem, como já destacado acima, na estrita redação das leis, o fato gerador das
contribuições para o PIS e para a COFINS é o faturamento mensal, entendido este como sendo a
totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica.
Destaque-se que receita, primeiramente, denota um elemento patrimonial, ou seja,
revela, sem dúvida, um acréscimo ao ativo da pessoa jurídica. Quando tal acréscimo advém da
venda de produtos ou prestação dos serviços trata-se de faturamento, que é espécie do gênero
receita relacionado à atividade específica de determinada empresa.
Ao lado do faturamento, outros ingressos de recursos remuneram as empresas,
como os royalties pela cessão de direitos, ou aluguéis, as receitas financeiras, entre outras, que
não se relacionam especificamente à venda ou prestação de um serviço. Nota-se, desta maneira,
que o faturamento equivale à equação elaborada pela empresa para que os recursos de venda
cubram os seus custos e lhes permitam obter o lucro julgado adequado – remuneram a atividade
operacional das empresas. Ao passo que a receita equivale ao faturamento e a qualquer outro
acréscimo patrimonial que remunera a empresa.
Resta nítido, com o acima, que o fato gerador do PIS e da COFINS deve envolver um
ingresso ou potencial ingresso de recursos para a empresa, que a remunera pelo empenho de seus
recursos nas atividades operacionais (i.e., faturamento), ou a remunera pela perda ou
Fl. 3780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.201 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720480/2023-26
20
indisponibilidade de um direito (do dinheiro, em uma aplicação financeira, de um imóvel, no
aluguel ou de um direito imaterial com os royalties, etc.).
Nesse sentido pode-se dizer que a receita tributável pelo PIS/COFINS apresenta as
seguintes características: é ingresso de recursos, ou seja, uma entrada positiva de recursos;
remunera a empresa pelo empenho de materiais, mão de obra, conhecimento, etc., utilizados
para vender produtos/serviços (caso do faturamento propriamente dito); ou remunera a empresa
pela indisponibilidade de um direito (caso dos royalties, da receita financeira e do aluguel);
representa um potencial de aumentar o ativo da empresa.
A CDE, criada pela Lei n° 10.438/2002 e gerida pela Eletrobrás (até maio de 2017,
quando passou a ser gerida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE), é
destinada à promoção de desenvolvimento energético dos estados, a projetos de universalização
dos serviços de energia elétrica, ao programa de subvenção aos consumidores de baixa renda e à
expansão da malha de gás natural. Os recursos desse fundo são também utilizados para garantir a
competitividade da energia produzida a partir de fontes alternativas (eólica, pequenas
hidrelétricas e biomassa) e do carvão mineral.
Conforme o Parecer Normativo CST no. 112/1978, “(...) Subvenção para Custeio é a
transferência de recursos para uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la a fazer face ao
seu conjunto de despesas.” E, como bem destacado pelo Recorrente, de acordo com o Superior
Tribunal de Justiça, “se a subvenção é fornecida como auxílio econômico genérico para a empresa
em suas despesas como um todo ou em suas despesas genericamente atreladas a seus objetivos
sociais, se está diante de ‘subvenção para custeio’”.
A diferença principal entre as qualificações “subvenção para custeio” e “reembolso
de custo” diz respeito ao sujeito a quem a legislação atribui o ônus do custo incorrido. No caso de
subvenções para custeio, o auxílio financeiro é concedido ao próprio contribuinte para fazer frente
às despesas correntes de sua operação. No caso de reembolso de custos, não há concessão de
auxílio financeiro ao contribuinte, mas sim recomposição do seu patrimônio em razão de
antecipação de custo de terceiro.
A Solução de Consulta COSIT no 336, de 12 de dezembro de 2014, já definiu que as
subvenções para custeio devem compor a base de cálculo do PIS e da COFINS:
31. Além das exclusões da base de cálculo previstas no § 3o do art. 1o das duas
Leis, o art. 5o da Lei no 10.637, de 2002 e o art. 6o da Lei no 10.833, de 2003,
relacionam exaustivamente as receitas não sujeitas à incidência da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins. Como se vê, no que tange às subvenções, apenas as
de investimento constituem-se em exclusão da base de cálculo das contribuições,
conforme nova redação do § 3o do art. 1o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e nova redação do § 3o do art. 1o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, ambas dadas pela Lei no 12.973, de 2014. Entretanto, como já visto
anteriormente, a subvenção ora discutida não se enquadra na modalidade
investimento. Portanto, não há previsão legal para se excluir das bases de cálculo
Fl. 3781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.201 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720480/2023-26
21
das duas contribuições as receitas auferidas sob a forma da subvenção ora
analisada.
Dito isto, é possível concluir que os valores recebidos da conta CDE, correspondem
a recursos recebidos pela Recorrente a título de subvenção para custeio, ou seja, representam um
ingresso, para custear a aquisição de combustíveis fósseis utilizados como insumos em suas usinas
termelétricas, cuja natureza é de receita e não recuperação de despesas, em que pese a alteração
da forma de contabilização efetuada no manual de contabilidade do setor elétrico promovida pela
Aneel (tópico que abordaremos adiante).
Portanto deve compor a base de cálculo do Pis e da COFINS.
As diversas decisões proferidas pelo CARF seguem a mesma linha de argumentação,
ou seja, de que os recursos repassados à empresa pela CCC/CDE, a título de subsídio às usinas que
utilizam combustíveis fósseis na geração de energia elétrica, integram a base de cálculo do PIS e
da COFINS, por apresentarem natureza de receita. Abaixo reproduzimos algumas ementas:
Número do processo: 10980.726947/2018-49
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Dec 17 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Jan 09 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de
apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016 AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE.
A declaração de nulidade de um auto de infração pressupõe a demonstração de
prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, condição essa que não se perfaz
quando o sujeito passivo demonstra o conhecimento pleno da matéria sob exame,
bem como a infração que lhe fora imputada.
CONTABILIDADE. AUDITORIA FISCAL. EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
As contas e os lançamentos contábeis, enquanto objeto de auditoria fiscal, bem
como as regras contábeis constantes de manuais ou de outras publicações afins,
servem de supedâneo às atividades da Fiscalização, mas não interferem na
definição dos seus efeitos tributários.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE DA CONTRIBUIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO E
RECEITAS. CONTAS CCC E CDE. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO.
Fl. 3782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.201 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720480/2023-26
22
As contribuições não cumulativas têm como base de cálculo o total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil, salvo as exceções previstas de forma expressa pela lei.
Incluem-se na base de cálculo das contribuições as subvenções econômicas para
custeio ou operação, como o são os repasses às termelétricas oriundos da Conta
de Consumo de Combustíveis (CCC) e da Conta de Desenvolvimento Energético
(CDE) destinados a cobrir os custos com a aquisição de combustível aplicado na
produção de energia elétrica, com vistas à uniformização de preços aos
consumidores e à manutenção de tarifas módicas para as camadas menos
privilegiadas da população. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE DA CONTRIBUIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO E
RECEITAS. CONTAS CCC E CDE. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO.
As contribuições não cumulativas têm como base de cálculo o total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil, salvo as exceções previstas de forma expressa pela lei.
Incluem-se na base de cálculo das contribuições as subvenções econômicas para
custeio ou operação, como o são os repasses às termelétricas oriundos da Conta
de Consumo de Combustíveis (CCC) e da Conta de Desenvolvimento Energético
(CDE) destinados a cobrir os custos com a aquisição de combustível aplicado na
produção de energia elétrica, com vistas à uniformização de preços aos
consumidores e à manutenção de tarifas módicas para as camadas menos
privilegiadas da população.
Número da decisão: 3201-006.241 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em negar provimento ao Recurso Voluntário. O conselheiro Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima acompanhou o relator pelas conclusões. (documento assinado
digitalmente) Charles Mayer de Castro Souza - Presidente (documento assinado
digitalmente) Hélcio Lafetá Reis - Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Paulo Roberto Duarte Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Hélcio
Lafetá Reis, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente convocada), Laércio
Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).
Nome do relator: HELCIO LAFETA REIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Processo no 10983.911787/2009-11 Acórdão no 380302.874 - 3a Turma Especial
Sessão de 26 de abril de 2012 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-
calendário: 2005 PIS NÃO CUMULATIVO. GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTA
DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS (CCC). CONTA DE DESENVOLVIMENTO
ENERGÉTICO (CDE). BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO E RECEITA.
Fl. 3783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.201 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720480/2023-26
23
Os valores relativos à Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) e à Conta de
Desenvolvimento Energético (CDE), repassados a título de subsídio às sociedades
empresárias geradoras de energia elétrica que se utilizam de usinas
termoelétricas, cujo objetivo é a compensação do alto custo decorrente do
consumo de combustíveis fósseis, integram a base de cálculo da contribuição
social calculada na sistemática da não cumulatividade.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Processo no 10983.911795/2009-67 Acórdão no 380302.877 - 3a Turma Especial
Sessão de 26 de abril de 2012 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-
calendário: 2005 PIS NÃO CUMULATIVO. GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTA
DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS (CCC). CONTA DE DESENVOLVIMENTO
ENERGÉTICO (CDE). BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO E RECEITA.
Os valores relativos à Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) e à Conta de
Desenvolvimento Energético (CDE), repassados a título de subsídio às sociedades
empresárias geradoras de energia elétrica que se utilizam de usinas
termoelétricas, cujo objetivo é a compensação do alto custo decorrente do
consumo de combustíveis fósseis, integram a base de cálculo da contribuição
social calculada na sistemática da não cumulatividade.

Essas decisões proferidas pelo CARF, se repetiram em diversos processos já
julgados, a saber: 10983.913872/2009-13; 10983.911795/2009-67; 10983.911791/2009-89;
10983.911788/2009-65;10983.911787/2009-11; 10983.911786/2009-76; 10983.911779/2009-74;
10983.911778/2009-20; 10983.911784/2009-87.

3.1.2 Subsidiariamente - A indevida aplicação de penalidades, juros moratórios e
atualização (art. 100, caput e § único, do CTN)
Defende a Recorrente o afastamento da exigência fiscal com relação à imposição de
penalidades, à cobrança de juros de mora e à atualização do valor monetário da base de cálculo
dos tributos, uma vez que o não oferecimento à tributação dos valores recebidos da Conta de
Desenvolvimento Energético – CDE ocorreu em razão da estrita observância das determinações da
ANEEL, devendo ser protegida a confiança depositada pela Recorrente em tais atos.
Nesse sentido constam dos autos o Despacho ANEEL no. 657/2006 (fls. 2553-2560)
aprovou alterações no Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica, sobretudo
no que diz respeito ao tratamento contábil-fiscal conferido aos valores recebidos da conta CDE
pelas empresas geradoras de energia, que deveriam passar a contabilizar o respectivo
recebimento como “Recuperação de Despesas”.
Fl. 3784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.201 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720480/2023-26
24
Como bem destacado pela Recorrente, as razões que levaram a ANEEL a modificar o
procedimento de contabilização foram expostas pelas Notas Técnicas ANEEL no. 115 e no.
116/2006 (fls. 1914-1941), a saber:
Tais modificações foram integradas ao regramento contábil do setor de energia e
constam no Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica vigente à época dos
fatos (2015) (fl. 2.561-3.329), que foi aprovado pela Resolução Normativa ANEEL no. 605/2014 (fls.
3330-3332).
A orientação constante nesse documento também deixava claro que os valores
recebidos da conta CDE pelas empresas geradoras de energia deveriam ser tratados
contabilmente como “Recuperação de Despesas”, não devendo transitar por contas de resultado,
conforme evidenciam as seguintes passagens (p. 492 do Manual):
Fl. 3785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.201 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720480/2023-26
25
Dessa forma, considerando que a ANEEL promoveu modificações no procedimento
de contabilização dessas parcelas; essas modificações foram aprovadas no exercício da sua
competência regulamentar; o novo procedimento de contabilização foi integrado ao Manual de
Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica; o cumprimento do novo procedimento de
contabilização é indispensável para que se confira uniformidade e transparência na apresentação
das demonstrações contábeis das empresas do setor elétrico; e o descumprimento das
determinações constante nesses atos normativos é uma infração regulatória passível de
penalização, no caso concreto, é aplicável as disposições contidas do inciso I c/c parágrafo único
do art. 100 do CTN, a saber:

Seção III
Fl. 3786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.201 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720480/2023-26
26
Normas Complementares
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.

Destaque-se ainda, como bem apontado pela Recorrente em sede de recurso, que
os "atos normativos emitidos pelas autoridades administrativas" devem ser entendidos como
normas complementares ao sistema tributário, no que se refere ao reconhecimento da boa-fé e
da confiança do contribuinte. O Código Tributário Nacional (CTN) utilizou uma expressão ampla,
que se aplica a todos os atos normativos emitidos por qualquer autoridade administrativa. Ou
seja, o CTN não limitou a aplicação da norma apenas aos atos das autoridades fiscais.
Dessa maneira, considerando que o comportamento adotado pela Recorrente
relativamente à contabilização dos valores recebidos da conta CDE como “recuperação de
despesas” e a consequente não-incidência do PIS/COFINS se deu em razão da observância de atos
normativos emitidos por autoridade administrativa, devem ser excluídos do lançamento os juros e
as multas e a correção.

3.2 Afastamento da glosa das despesas com a contratação de seguros
Em relação a glosa das despesas com a contratação de seguros, entendeu a DRJ não
ser possível evidenciar a essencialidade ou a relevância das despesas. De acordo com a autoridade
administrativa, sua subtração não resulta na impossibilidade ou na inutilidade do processo
produtivo, não obsta a atividade da empresa nem acarreta perda substancial de qualidade.
Defende que o teste de subtração não trata de toda e qualquer redução de qualidade. Para que
seja considerado insumo, o bem ou serviço subtraído deve acarretar perda substancial de
qualidade, quando aferida no produto final da empresa.
Já a Recorrente argumenta que a partir da análise correta do critério da relevância,
seja pelo reconhecimento de imposição legal, seja pelo reconhecimento das singularidades do
setor elétrico, em especial em se tratando do setor termelétrico, impõe-se reconhecer que a
Fl. 3787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.201 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720480/2023-26
27
contratação de seguros que permitam garantir a prestação de um serviço público essencial com
eficiência e qualidade é relevante para a atividade desempenhada pela Recorrente.
Nesse sentido, depreende-se da análise dos autos, ter razão a Recorrente, pois em
função dos compromissos assumidos com seus clientes, existe a obrigação contratual de
fornecimento de energia elétrica de maneira contínua, tanto em termos de capacidade quanto de
potência suficientes. Além disso, deve a mesma assumir eventuais prejuízos decorrentes da
interrupção do serviço e contratar energia de terceiros para evitar qualquer falha na prestação do
serviço.
Todos os custos resultantes de possíveis sinistros nas instalações da Recorrente
estão cobertos pelos seguros contratados, garantindo os recursos necessários para a manutenção
da prestação ininterrupta de energia elétrica, otimizando os custos relacionados à geração de
energia e prevenindo impactos na comercialização do serviço e, consequentemente, no
consumidor final.
Assim, de fato verifica-se da análise das coberturas securitárias por ela contratada a
demonstração de que as despesas cumprem o requisito de relevância pela singularidade do setor
para fins de direito ao crédito de PIS/COFINS, conforme determina o STJ.
Seguem resumidamente, os objetos das apólices dos seguros (fls. 3349-3645)
contendo os destaques apontados em sede recursal:
(i) Transporte internacional – Mitsui Sumitomo (Apólices no. 285143 e 285144) e
Tokyo Marine (Apólice no. 7463): seguro de transporte internacional relativo à
importação de peças de reposição para os maquinários geradores de energia
elétrica, o que engloba, por exemplo, a proteção de “todos os bens e/ou
mercadorias inerentes ao ramo de atividade do Segurado, consistindo,
principalmente de: peças de reposição para manutenção de usinas, hastes
válvulas turbina e by pass, unidade hidráulica, peças para turbina, aparelho para
medição, turbo sem costura, válvula de segurança, válvulas motorizadas de
equalização, modernização sistema selagem, transmissores pressão digital,
dessulfurizador e acionamento pneumático” (Apólice no. 285143), estando,
portanto, diretamente conectado à atividade empresarial da Recorrente;
(ii) Veículos utilizados no parque industrial – Liberty (Apólice no. 31-25-858.298):
veículos utilizados para locomoção com eficiência e segurança dos cerca de 350
(trezentos e cinquenta) funcionários diretos da Recorrente no Complexo
Termoelétrico Jorge Lacerda (CTJL) durante sua jornada de trabalho na maior
planta de energia termoelétrica da América Latina, composto por quatro usinas e
sete geradores de energia, distribuídos em uma grande área no Município de
Capivari de Baixo, SC, sendo imprescindível a utilização de veículos para
locomoção nas dependências da Empresa;
(iii)
Lucros
cessantes
–
Mapfre
(Apólices
no.
3733/0000168/96
e
3733/0000189/96): cobertura destinada a garantir os recursos necessários para a
continuidade da prestação do serviço público essencial pela Recorrente na
Fl. 3788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.201 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720480/2023-26
28
eventualidade de sinistro que comprometa sua operação, inclusive com a
contratação de energia de terceiro para satisfazer quantidade e potência
contratadas pelos clientes da Recorrente; e
(iv) Responsabilidade civil geral – AXA (Apólice no. XBS0005935LI8A): protege a
Recorrente de condenações que venha a sofrer nas esferas cível e criminal
relacionados com o exercício de sua atividade. Deve-se considerar que a geração
de energia elétrica envolve materiais, substâncias e maquinário que representam
risco à segurança de pessoas e do meio ambiente, de modo que a proteção da
Recorrente por meio de seguros não é algo trivial, mas imprescindível para
execução de sua atividade.
Portanto, as glosas devem ser revertidas.
Conclusão
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade, e dou provimento parcial ao Recurso
Voluntário para reverter as glosas relativas à contratação de seguros e excluir dos lançamentos os
juros de mora, a multa e atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, redator designado.
O voto da Conselheira Relatora muito bem retrata os fatos e fundamenta o
entendimento adotado. Entretanto, sobre dois pontos, restou vencido. A turma decidiu: (i) manter
a exigência dos acréscimos legais; (ii) manter a glosa de créditos referentes a seguros.
Passa-se a apreciação:
3.1.2 Subsidiariamente - A indevida aplicação de penalidades, juros moratórios e
atualização (art. 100, caput e § único, do CTN)1
Defende a recorrente o afastamento da exigência fiscal com relação à imposição de
penalidades, à cobrança de juros de mora e à atualização do valor monetário da base de cálculo
dos tributos, uma vez que o não oferecimento à tributação dos valores recebidos da Conta de
Desenvolvimento Energético – CDE ocorreu em razão da estrita observância das determinações da
ANEEL, devendo ser protegida a confiança depositada pela contribuinte a tais atos.

1 É mantida a numeração e título do voto da relatora.
Fl. 3789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.201 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720480/2023-26
29
O Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966), recepcionado como Lei
Complementar pela Constituição Federal de 1988, assim dispôs no seu art. 100, incs. I e II e
parágrafo único:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I- os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II- as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.
A competência para edição de atos administrativos cuja finalidade é viabilizar a
execução da lei no âmbito da administração tributária é, normalmente, do sujeito ativo da
obrigação tributária. Os atos administrativos incluem as instruções normativas e portarias, em
especial, entre outros complementares destinados à regulação da atividade estatal de
arrecadação e fiscalização tributária. Esses atos normativos têm por finalidade completar os
institutos legais a que se reportam (lei, tratados e convenções internacionais, e decretos), naquilo
que estejam a exigir tal espécie de providência, emitidos pela RFB ou autoridade superior
vinculada hierarquicamente.
O Despacho ANEEL no 657/2006, constante dos autos, que aprovou alterações no
Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica, sobretudo no que diz respeito ao
tratamento contábil conferido aos valores recebidos da conta CDE pelas empresas geradoras de
energia, que deveriam passar contabilizar o recebimento como “Recuperação de Despesas”, não é
ato vinculante ou norma administrativa tributária. No recurso, é demonstrado que o Manual de
Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica vigente à época dos fatos (2015) foi aprovado
pela Resolução Normativa ANEEL no. 605/2014, indicando a contabilização dos valores como
recuperação de custos, não como receita.
A Agência Nacional de Energia Elétrica é responsável pela regulação dos aspectos
técnicos e comerciais do serviço de transmissão e de distribuição de energia elétrica;
estabelecimento das regras e procedimentos referentes à prestação do serviço de transmissão e
de distribuição; supervisão do acesso aos sistemas e a conexão às instalações; regulação da
operação do Sistema Interligado Nacional – SIN; entre outros. Assim, fornece e regula a atuação
das empresas que atuam nos respectivos serviços de energia.
Porém, a competência para verificar o correto cumprimento da aplicação da
legislação tributária federal, bem como a aplicação dos demais atos administrativos e judiciais
Fl. 3790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.201 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720480/2023-26
30
na seara tributária é da RFB e das autoridades tributárias federais nos exercícios de suas
funções. Neste contexto, a tributação do PIS e da Cofins diz respeito, sim, à esfera de controle da
RFB. Vale frisar que os atos antes mencionados, da ANEEL, não possuem efeito vinculante e não
constituem normas complementares da legislação tributária, por ausência de lei que lhes
atribua eficácia normativa.
O seguinte julgado do Carf pode ser citado em apoio ao entendimento:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 30/11/2013 a 31/12/2016
(...)
NORMAS SUFRAMA. ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, CTN. EXCLUSÃO DA MULTA,
DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICÁVEL.
As normas a que se refere o parágrafo único do art. 100 do CTN são normas
complementares de caráter tributário, e não qualquer norma publicada por
qualquer órgão da administração. A observância a normas publicadas pela
SUFRAMA, que tratam de critérios técnicos aplicáveis nas questões envolvidas na
área de atuação daquele órgão, não tem o condão de afastar a multa, os juros de
mora e a correção monetária devidos em razão dos tributos lançados pela
Fiscalização.
ART. 76, INCISO II, ALÍNEA “A” DA LEI N. 4.502/64. EXCLUSÃO DE PENALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 167.
O art. 76, inciso II, alínea "a" da Lei no 4.502, de 1964, deve ser interpretado em
conformidade com o art. 100, inciso II do CTN, e, inexistindo lei que atribua
eficácia normativa a decisões proferidas no âmbito do processo administrativo
fiscal federal, a observância destas pelo sujeito passivo não exclui a aplicação de
penalidades (Súmula CARF no 167).
(Processo 10120.732241/2018-28; acórdão: 3402-012.346; sessão: 17/10/2024;
2a Turma, 4a Câmara da 3a Seção do Carf).
A penalidade, no caso, a multa, foi aplicada de conformidade com lei vigente, sendo
de aplicação vinculada. Já os juros de mora objetivam corrigir crédito tributário não pago no
vencimento e não se configuram penalidades (aplicação da Súmula CARF no 05). Portanto, não
cabe alteração no decidido pela DRJ.
3.2 Afastamento da glosa das despesas com a contratação de seguros
Veja-se o que apontou o TVF:
Cumpre de início salientar mais uma vez que a imposição legal da ANEEL para a
contratação de seguros limita-se aos danos materiais que sinistros possam causar
aos bens vinculados à concessão, basicamente às usinas de propriedade da
FISCALIZADA.
Fl. 3791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.201 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720480/2023-26
31
Assim, parte dos dispêndios com seguros já foi concedida como crédito, no que
atende ao requisito da relevância em conformidade com a decisão do STJ no REsp no 1.221.170
sob a sistemática dos recursos repetitivos, já comentada nessa decisão. Assim, em função da
natureza do seguro, foram glosados da base R$ 4.559.430,05, dos R$ 19.850.598,43 utilizados.
A empresa sustenta que também o restante deveria ser convalidado, uma vez que
há obrigação contratual de fornecimento de energia elétrica de maneira contínua, obrigando a
empresa a assumir eventuais prejuízos decorrentes da interrupção do serviço e contratar energia
de terceiros para evitar falhas.
Ocorre que os seguros obrigatórios já foram contemplados, inclusive o seguro
prestado por JLT, que cobre danos materiais por atos de Violência Política e de Terrorismo.
Por exemplo, o seguro com a Liberty, conforme se apurou, contemplava veículos,
inclusive do tipo veículos de passeio. Também glosados os seguros da Mitsui, que cobrem
transporte nacional ou internacional. De resto, verifica-se cobertura para lucros cessantes ou para
ações civis. Nesses casos, não há diferenças quanto a outras atividades comerciais, que não as das
transportadoras. Não é caso de qualificar como insumos coberturas que cobrem ou diminuem o
risco da atividade, assim como as que se afastam do processo produtivo. Como consabido, a
decisão do STJ contemplou a abordagem intermediária de insumos para as contribuições não
cumulativas. Se não é o conceito advindo da legislação do IPI, tampouco corresponde aos custos e
despesas do IRPJ. Ou seja, não se referem a atividade empresarial como um todo, mas sim ao
processo produtivo e à prestação do serviço.
Por fim, vale destacar as seguintes decisões do Carf:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. SEGURO
Somente podem ser considerados insumos os bens ou serviços aplicados ou
consumidos diretamente no processo produtivo, não podendo ser interpretados
como todo e qualquer bem ou serviço que gere despesas.
Assim, não é possível a apropriação de créditos da não cumulatividade, do PIS e
da COFINS, sobre despesas de seguros, pois não se trata de dispêndio
diretamente relacionado ao produtivo da recorrente.
(Processo 10980.924445/2011-41; acórdão: 3401-007.075; sessão: 19/11/2019;
1a Turma, 4a Câmara da 3a Seção do Carf).
-------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
Fl. 3792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.201 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720480/2023-26
32
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE JUDICIAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições, o conteúdo semântico de insumo é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170/STJ, em sede de recurso
repetitivo, veio confirmar a posição intermediária criada na jurisprudência deste
Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
RICARF, tem aplicação obrigatória.
(...)
CONCEITO DE INSUMOS. DESPESA COM SEGUROS.
Por não atender aos critérios da essencialidade e da relevância na prestação de
serviços de transporte, a cobertura de riscos sobre a mercadoria transportada não
constitui insumo da atividade, de modo que a despesa com seguro não gera
crédito na apuração não cumulativa da contribuição.
(Processo 19515.722846/2013-55; acórdão: 3201-011.281; sessão: 26/10/2023;
1a Turma, 2a Câmara da 3a Seção do Carf).
Portanto, os seguros passíveis de creditamento já foram contemplados no trabalho
fiscal. Deve ser mantida a glosa dos demais seguros, não existindo alteração a ser feita.

Assinado Digitalmente
Marcelo Enk de Aguiar

Fl. 3793
DF CARF MF
Original